Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706729-42.2018.8.07.0020 RECORRENTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJDFT. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese, ressai dos autos que o débito exequendo se refere aos encargos condominiais das unidades imobiliárias G-071 e G-180, devidos pela pessoa jurídica executada ao condomínio exequente, relativos ao período de 12/2015 a 9/2016 (G-071) e 5/2016 a 9/2016 (G-180), bem como às obrigações vencidas e não pagas no curso do processo. 2. Constitui poder-dever do Juízo competente analisar a petição inicial e decidir pelo seu indeferimento, quando entender que inexiste interesse processual da parte requerente no prosseguimento da demanda. Logo, não comprovado que a extinção dos presentes autos, na forma do art. 485, VI, c/c art. 330, III, ambos do CPC, se enquadra como hipótese de julgamento extra petita, rejeita-se a preliminar suscitada. 3. O art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências. 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, os encargos condominiais enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito no plano de recuperação judicial ou à suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005. 5. Se o débito objeto do presente cumprimento de sentença se refere a taxas condominiais, despesas necessárias à administração do ativo, e, por isso, créditos extraconcursais, mostra-se necessário o prosseguimento do feito executivo na origem, independentemente da data de ocorrência dos fatos geradores das referidas obrigações. Não se afigura escorreita, in casu, a r. sentença, na medida em que indeferiu a petição inicial ao argumento de falta superveniente de interesse de agir do exequente, extinguindo feito sem resolução do mérito. 6. Em que pese a impossibilidade de suspensão do curso da execução de verbas com natureza extraconcursal, e a necessidade de prosseguimento do feito executivo, é de competência exclusiva do Juízo Universal do soerguimento a decisão sobre atos constritivos sobre os bens que compõem o acervo da recuperanda, a fim de ajustar os interesses entre o direito dos credores e a finalidade de garantir a superação dos entraves financeiros que levaram a demandada a requerer a recuperação judicial. 7. Assim, considerando o entendimento pacífico do c. STJ e do e. TJDFT, e a natureza extraconcursal do crédito exequendo, a sentença apelada merece ser cassada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ressalvada, contudo, a competência do Juízo Falimentar para decidir a respeito das medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada/recuperanda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 49 da Lei 11.101/05, sob o argumento de que houve equívoco do órgão julgador ao fundamentar que o crédito titularizado por condomínio, advindo de despesas condominiais inadimplidas pela recuperanda, deveria ser considerado extraconcursal, independentemente da observância do marco temporal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023